Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-75.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800852-75.2022.8.14.0059

APELANTE: CHARLE CONCEIÇÃO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE TENTADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL DIANTE DOS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa postula absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio da consunção no crime de ameaça.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a insuficiência de provas; (ii) verificar se incide o princípio da consunção entre o delito de ameaça e a lesão corporal tentada.

III. Razões de decidir:

4. Depoimento da vítima especial relevância, uníssono, seguro e corroborado por outros elementos de prova, a exemplo dos descumprimentos de medidas protetivas.

5. Para a aplicação do Princípio da Consunção é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF - HC: 226694 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/04/2023.

STF - RHC: 208283 SC 0142710-54.2021.3.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/11/2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.340/2006;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800852-75.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CHARLE CONCEIÇÃO CHAVES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Charle Conceição Chaves
em face da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Soure/Pa que o condenou à pena de
3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão
em regime aberto como incurso nas sanções punitivas dos arts. 129, §13º, na forma do art. 14, II; art. 147,
caput
; art. 155,
caput
, todos do Código Penal, e art. 24-A (descumprimento de medida cautelar), e arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06 (violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do art. 70 do CPB.

Oferecimento da denúncia - dia 13.2.2023 (id 17986264).

Recebimento da denúncia - dia

08.03.2023 (id 17986265).

Citação - 06.06.2023 (id 17986268).

Sentença condenatória - 06.11.2023 (id 17986334).

Apelação - 10.11.2023 (id 17986335). Pleito de absolvição por insuficiência probatória para todos os crimes. Subsidiariamente, requer sua absolvição pelo crime de ameaça sob a aplicação do princípio da consunção.

Contrarrazões pelo total improvimento (id 17986344).

Procuradoria de Justiça - pelo conhecimento e improvimento do Apelo (id 19078934).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da absolvição dos crimes por insuficiência de provas. Princípio da consunção em relação ao crime de ameaça

A defesa aduz que não há elementos que convençam a culpa do acusado e que a sentença se baseia unicamente no depoimento da vítima, o que macula a finalidade da ação proposta considerando todo o sistema processual acusatório que exige conjunto probatório inconteste em relação à autoria e materialidade criminal.

Ato contínuo, sustenta que ao crime de ameaça deve ser aplicado o princípio da consunção, haja vista que se tratou de um crime-meio para a tentativa de lesão corporal.

Adianto que razão não lhe assiste.

De início, observo que o APELANTE sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, o que implicou no decreto de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP (id 17986282).

A tese defensiva chega ao ponto de ser até mesmo ilógica quando afirma “
que o recorrente não possuía o dolo de causar mal injusto e grave a vítima, e sim de, em tese, lesionar a vítima”
, afinal, impossível ter a intenção de lesionar sem causar mal injusto e grave.

Quanto à Certidão de Antecedentes criminais, deixo de tecer considerações porque fala por si quanto às inúmeras ocorrências de agressões e ameaças contra a vítima, com quem manteve um relacionamento por anos, comprovando se tratar de um agente contumaz em adotar como alvo principal a senhora IVONE SANTOS, inclusive descumprindo inúmeras medidas protetivas já devidamente decretadas, em claro desrespeito e desprezo pelas determinações judiciais.

A denúncia relata que no dia 31.6.2022, o APELANTE invadiu o comércio da vítima e descumprindo medidas protetivas, tentou ofender a integridade corporal da ex companheira, ameaçando-lhe de mal injusto e grave.

Em seu relato, a vítima deixa inquestionavelmente claras as ameaças sofridas perpetradas pelo APELANTE (id 17986302):

A vítima A vítima IVONE DOS SANTOS BRANDÃO narrou em juízo que ‘eu estava em casa, a gente já estava separada; ele estava muito alterado, muito bebido; ele tentou entrar no meu comercio e não deixei; ele veio pra cima de mim para me agredir com uma barra de ferro e o pai dele segurou ele e não deixou; que ele já me agrediu outras vezes e eu já tinha uma medida protetiva; que ele me deu um soco no rosto e eu pedi a medida protetiva; que ontem ele foi lá em casa só para me dizer que não vinha pra audiência, mas ele não se alterou nem nada; que tenho várias ocorrências contra ele; a maioria das vezes ele tentou me furtar, furtar as coisas da minha casa; que quando eu chamava a polícia, nunca achavam ele; que ele foi preso; que ele estava trabalhando na fazenda e não tinha mais contato com ele, ele só vinha no fórum assinar e voltava pra fazenda;
nesse dia ele me ameaçou com a barra de ferro e dizia que ele ia me matar
; que ele o pai dele se meteu; que não sei se foi por conta da bebida; na hora que ele entrou no comércio ele pegou meu celular e levou; ele não me devolveu meu celular; que um tempo antes ele levou um outro celular meu e me devolveu; mas esse celular que ele furtou dessa vez eu não consegui recuperar; ele veio na minha direção com a barra de ferro e fez o movimento que ia me bater; que tinha muita gente na rua nesse dia, além de mim, do Charles e do pai dele; o pai dele ficou entre a gente;
que toda vez que ele me ameaçava ele dizia que ia me mata
r; que o celular que ele furtou dessa vez foi R$ 500,00 reais, mas não lembro a marca; que não sei ainda tenho medida protetiva válida contra ele; que já vim outra vez aqui no fórum em audiência, mas ele continua mantendo contato comigo; que eu sou da igreja e o Charles tem ido a igreja e estávamos tendo contato lá’. (...)

Tal relato uníssono desde a seara policial, seguro, congruente, rico em detalhes é corroborado pelas várias medidas protetivas descumpridas, comprovando a autoria e materialidade delitivas.

No mais, conforme jurisprudência dominante, a palavra da vítima possui especial relevância quando amparados por outros elementos de prova:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Especificamente quanto ao Princípio da Consunção, pressupõe-se a existência de um crime como fase de preparação ou execução de outro, pouco importando seja mais grave, impondo assim sua absorção. No caso em questão, não se está tratando de um fato isolado que se restringe unicamente em pegar a barra de ferro para atingir a vítima quando foi impedido pelo seu próprio pai (Sr. COSME CHAVES).

Trata-se de todo um contexto fático em relação a uma pessoa que há anos vem sendo implacavelmente perseguida, reiteradamente ameaçada e sofrendo violência em contexto doméstico pelo APELANTE que se comporta como se a vítima fosse um mero objeto e ele seu dono/proprietário.

Se a vítima já havia requerido medidas protetivas, resta evidenciado o temor causado pelas ameaças, sendo descabida a absolvição. E, se crime de ameaça não foi meio necessário para a prática do delito de lesão corporal, até porque aquele foi cometido antes e após a lesão com expressões verbais de que iria matar a vítima, não há falar em aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

Debulhando o caderno processual constatamos que, conforme depoimento
suso
mencionado, o recorrente, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que ceifaria sua vida.

Dos fatos narrados na denúncia, torna-se impossível a aplicabilidade do princípio da consunção, vez que restou comprovada a prática de condutas diversas, com desígnios autônomos, não possuindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre si, cujos objetos jurídicos são distintos, vez que, no crime de ameaça protege-se a tranquilidade psíquica da vítima, tratando-se de crime formal, que se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do mesmo em concretizar o mal ameaçado; por outro lado, no crime de violência doméstica, além da integridade corporal, protege-se a saúde, a honra, a autoestima, bem como, a liberdade individual da vítima.

Entendo que no caso sob análise, é inaplicável o princípio da consunção entre o delito de ameaça e o de lesão corporal, pois embora cometidos no mesmo contexto fático, o primeiro não se mostrou como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido pelas demais Cortes de Justiça do país, para que se configure a consunção, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas:

(STF - HC: 226694 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 12/04/2023 PUBLIC 13/04/2023)

(STF - HC: 199120 SP 0049950-54.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021)

Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Princípio da consunção. Inviabilidade. Condenação mantida. É imperiosa a manutenção da condenação por crimes cometidos no âmbito da violência doméstica quando a palavra da vítima for coerente e harmônica com as demais provas. Inaplicável o princípio da consunção ou absorção entre o delito de ameaça e lesão corporal, ainda que cometidos no mesmo contexto fático, pois o primeiro não configura meio para a execução do segundo. (TJ-RO - APL: 00005770220188220020 RO 0000577-02.2018.822.0020, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 12/06/2020)

Deste modo, restando sobejamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ausente qualquer elemento que possa desacreditar ou invalidar o depoimento da vítima de especial relevância para o esclarecimento dos fatos e corroborado por outros elementos de prova e, por fim, sendo inaplicável ao caso o princípio da consunção pelo encadeamento dos fatos com desígnios autônomos, entendo que a condenação do APELANTE é medida que se impõe, razão pela qual mantenho incólume a sentença guerreada.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2024